Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-69.2020.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADES, AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES E PONTOS OMISSOS - ARGUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA - REABERTURA DE DISCUSSÃO EM TORNO DA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- O objetivo específico destes embargos de declaração foi apenas reabrir o debate do mérito decidido pelo colegiado, já que o embargante não trouxe qualquer novidade a ser apreciada.
- Os argumentos apresentados são os mesmos que restaram devidamente enfrentados em momentos anteriores, não só neste, como em inúmeros outros recursos interpostos no âmbito da mesma Ação Penal n. 18.354, por outros tantos condenados.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000005-69.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADES, AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES E PONTOS OMISSOS – ARGUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA – REABERTURA DE DISCUSSÃO EM TORNO DA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - O objetivo específico destes embargos de declaração foi apenas reabrir o debate do mérito decidido pelo colegiado, já que o embargante não trouxe qualquer novidade a ser apreciada. - Os argumentos apresentados são os mesmos que restaram devidamente enfrentados em momentos anteriores, não só neste, como em inúmeros outros recursos interpostos no âmbito da mesma Ação Penal n. 18.354, por outros tantos condenados. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wesley Oliveira Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, mantendo integralmente o acórdão que julgou improcedente a ação de revisão criminal e manteve a sentença condenatória do embargante. Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Presidente. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Wesley Oliveira Gomes, contra o acórdão publicado em 20 de janeiro de 2021 (evento 32), que, por unanimidade, nos termos do voto prolatado por este Relator, julgou improcedente o pedido revisional, porque não se comprovou qualquer das hipóteses previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de obscuridades, ambiguidades, contradições e pontos omissos a serem indagados no acórdão embargado. Salientou que a primeira contradição decorre do entendimento de que teria ocorrido o contraditório e a ampla defesa, dentro das regras jurídicas, ao passo que a defesa jamais teve acesso às fitas k-7 com seus “áudios” interceptados. Apontou uma segunda contradição, caracterizada pela informação prestada ao STJ, no HC 473473-MG, segundo a qual “em nenhum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 momento os 6 (seis) advogados que defenderam os 24 (vinte e quatro) réus nesta justiça especializada se manifestaram sobre estas 30 fitas k-7”, e o argumento de que a nulidade processual em tela não tenha sido arguida em sede de alegações finais, tornando o tema precluso, desde então, nos termos do art. 504, “a”, do CPPM. Disse que o acórdão é omisso porque deixou de examinar preliminar de nulidade do processo, cuja tese-mor foi a ausência dos áudios constantes nas 30 fitas K-7 invisíveis, indisponíveis e suprimidas do processo. Indicou, ainda, uma terceira contradição referente às provas testemunhais, que foram colhidas no Inquérito Policial Militar, em afronta ao crivo do contraditório, com mais um prejuízo para a Defesa, já que foram negadas em juízo. Alegou quebra da cadeia de custódia de provas, violação aos incisos XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, bem como aos arts. 23, 500 e 504 do CPPM e ao art. 8º da Lei n. 9.296/1996. Questionou a razão que levou este Tribunal a não anular o processo de origem, visto que a prova emprestada não foi disponibilizada à defesa e, consequentemente, impossibilitou seu contraditório e a tornou ilícita. Indagou sobre a vigência da alínea “b” do art. 504 do CPPM e deixou consignado que não sustentou e não sustentará nulidade do processo por ausência de degravação integral da interceptação, porquanto o cerne da coação e do abuso de poder seja a ausência de autorização judicial para proceder transcrições de 437 folhas degravadas sem ordem judicial e impossibilidade de acesso integral aos áudios da escuta telefônica, que foi indisponibilizada à defesa durante todo o processo. Por fim, requereu que se conheça dos presentes embargos declaratórios e a eles seja dado provimento, pronunciando-se sobre os pontos ora embargados, para se completar a prestação jurisdicional e sanarem-se as irregularidades constantes. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em suas razões, o embargante pede que sejam acolhidos os embargos para os fins de esclarecerem-se as obscuridades, eliminarem-se as contradições e suprirem-se os pontos omissos, que alega presentes no acórdão objurgado. Examinando, mais uma vez e detidamente, os autos, não percebi que a decisão embargada apresente qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade em sua fundamentação, destacando que a concepção de entendimento diverso daquele que é defendido pelo embargante não tenha potencial para constituir os vícios alegados. Os pontos alinhavados nesta peça recursal já foram enfrentados, exaustivamente, nas inúmeras ações revisionais ajuizadas por outros condenados, na mesma ação penal e nos diversos recursos interpostos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não só perante esta Corte, como também perante os Tribunais superiores, sendo irrazoável a reabertura de novo debate a esse respeito. Ao contrário do alegado, o contraditório se estabeleceu no processo debatido, porquanto foram enfrentados e rechaçados todos os questionamentos sobre a licitude das provas colhidas na Sentença prolatada pelo colendo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, essa que foi reformada parcialmente no segundo grau de jurisdição, somente para fins de uniformização do regime de penas aplicadas. Outra contradição aventada e que não pode prosperar se refere à informação prestada ao STJ, no HC 473473-MG, apontando que nenhum dos advogados que atuaram na defesa técnica dos condenados teria arguido a nulidade processual decorrente da ausência das fitas. Para sustentar sua alegação o embargante transcreveu, na sua peça recursal, as alegações finais apresentadas pela Defensoria Púbica, a réplica sustentada pelo Ministério Público e a Tréplica apresentada por pelo menos três Advogados de defesa (fls. 7/9 do Evento 38), com o objetivo de demonstrar que a apresentação das fitas k-7 foi requerida no curso do processo. Da detida leitura dessa transcrição, percebi, ao contrário do alegado, que apenas a ilustre Defensora Pública fez breve menção à falta de tais fitas nos autos, sem, contudo, requerer sua apresentação à defesa. Nesse sentido, transcrevo a menção a que me refiro e que foi extraída da transcrição inserta, no corpo da peça recursal, pelo próprio patrono do recorrente: Dada a palavra à nobre Defensora Pública, Drª Adriana Newman Franca Lima, na defesa dos acusados Ex PM Osmar Fernandes da Silva, Ex PM José Geraldo de Souza Aguiar, Ex PM Wesley Oliveira Gomes, Ex PM Gleiton Luiz Spinola, Ex PM Agnaldo Alves de Oliveira, Ex PM Elton Mendes de Faria, EX PM Alexandre Silva de Oliveira, Ex PM Edson Roberto da Silva, disse que não consta dos autos a prova da materialidade do delito, consistente na existência das fitas que foram objeto de degravação. (Destaquei). No parágrafo transcrito, percebe-se que nenhum requerimento foi apresentado pela ilustre Defensora Pública, para que as fitas fossem apresentadas à defesa. De igual modo, não encontrei, em qualquer parte dos autos, qualquer requerimento que tenha sido apresentado nesse sentido, por qualquer dos outros Advogados que atuaram na defesa dos demais acusados. A nulidade das provas requeridas nos autos, em nenhum momento, se referiu à inexistência das fitas k-7, o que, a toda evidência, não pode mais ser arguida, em virtude da incidência prescricional prevista na alínea “a” do art. 504 do CPPM. A respeito da alegada ausência das 30 fitas k-7 nos autos da Ação Penal n. 18.354, conforme abordado no acórdão combatido, tenho que a questão ficou resolvida com a publicação do acórdão dos Embargos Declaratórios na Ação de Revisão Criminal dos Autos n. 2000679.81.2019.9.13.0000, no e-DJM - Diário Eletrônico do dia 16/09/2020. Veja-se trecho da ementa do referido acórdão: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] - As 30 (trinta) fitas k-7 reclamadas estão arquivadas, devidamente, com os autos da Ação Penal n. 18.354, na Corregedoria Geral deste Tribunal, e não constituem o único meio de prova dos autos. Outra alegação do embargante, que também não se sustenta, refere-se ao aproveitamento das provas testemunhais colhidas durante a investigação criminal e que não foram confirmadas em juízo. A tentativa de algumas testemunhas no sentido de desconstituírem seus depoimentos foi rechaçada pelo colendo Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME (CPJ/1ªAJME), em razão da consistência e coerência que guardaram com o contexto dos autos, em especial a degravação dos diálogos interceptados das mesmas testemunhas durante a escuta telefônica. Tais provas, portanto, foram acatadas e consideradas hígidas e robustas o suficiente para sustentarem o decreto condenatório dos acusados, no julgamento da primeira instância, com a sentença tendo sido confirmada, repita-se, no segundo grau de jurisdição. Soma-se a isso, o fato de os recursos interpostos perante os Tribunais superiores não terem reformado essas mesmas decisões de primeira e segunda instâncias. Não percebi, também, como o acórdão embargado possa ter violado os incisos XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, bem como os arts. 23, 500 e 504 do CPPM e o art. 8º da Lei n. 9.296/1996. Por fim, não vejo qualquer razão para o questionamento a respeito da não anulação do processo de n. 18.354 e, muito menos, quanto à vigência da alínea “b” do art. 504 do CPPM. As provas dos autos foram produzidas a partir de uma interceptação telefônica orientada por autoridade de Polícia Judiciária Militar, com a competência que lhe é atribuída no § 4º do art. 144 da Constituição Federal de 1.988 e no art. 8º do CPPM, durante a fase investigativa, devidamente autorizada por Juízo competente. O procedimento de interceptação telefônica foi realizado por técnicos da Polícia Militar com acompanhamento de um Representante do Ministério Público. Tais procedimentos são considerados lícitos, nos termos do precedente que transcrevo a seguir: HABEAS CORPUS. ARTS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. ARGUIDA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 2. A monitoração dos terminais telefônicos por agentes da polícia militar, os quais também elaboraram o relatório final dos trabalhos investigativos, não constitui nulidade. Com efeito, já decidiu esta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[a] interpretação do art. 6.º da Lei 9.296/96 não pode ser demasiadamente estrita, sob pena de degenerar em ineficácia. Assim, a condução dos trabalhos de interceptação telefônica por órgão da Secretaria de Segurança Pública, no qual se encontram alocados policiais, civis e militares, não implica ilegitimidade na execução da medida constritiva." (HC 57118/RJ, 6.ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 19/10/2009.) 3. "O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal n.º 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice." (STF, Inq 2.424/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/03/2010). É completamente despicienda a degravação de todas as conversas interceptadas, especialmente as que nada se referem aos fatos. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 206.550/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013) (Destaca-se) A degravação das locuções interceptadas realizada por policiais militares foi realizada também pelo Setor Técnico de Perícias em Áudios e Vídeos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão idôneo e oficial. Assim, tenho como descabido o pleito para anular o processo em questão, não sendo cabível, também, o questionamento sobre a vigência do dispositivo contido na alínea “b” do art. 505 do CPPM. Por todas as razões expostas, rejeito estes embargos declaratórios, que não se enquadraram nas hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, mantendo integralmente o acórdão que julgou improcedente a ação de revisão criminal e manteve a sentença condenatória do ora embargante. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do e. Relator, para igualmente rejeitar os presentes embargos de declaração. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o e. Desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator